Tribunal: TJDFT
Processo: 0749715-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA.CONDENAÇÃO ENVOLVENDO A FAZENDA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. IPCA-E. NÃO “RELATIVIZAÇÃO” DA COISA JULGADA. EMENDA CONSTITUCIONAL No 113/2021. TAXA SELIC. TEMAS DIVERGENTES. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. O enunciado do Tema 733/STF, ao estabelecer que a “decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente”, tem sido efetivamente relativizado pelos Tribunais, em determinadas situações.
II. No caso em comento, a parte agravante argumenta que a aplicação equivocada do Tema 733, em relação ao RE 870.947 e à ADI 5348, não considera a distinção na matéria de correção monetária. Além disso, destaca a decisão do STF sobre o uso do IPCA-E na liquidação de sentença desde a Lei 11.960/2009, a inconstitucionalidade da TR na Fazenda Pública substituída pelo IPCA-E nos Temas 810 e 905, e a falta de consideração pelo juízo a quo da eficácia vinculante das decisões do STF, como o RE 870.947 e a ADI 5348.
III. A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020).
IV. Reformada a decisão agravada para determinar a fixação do IPCA-E como parâmetro de correção a partir de 30.6.2009, sem embargo da superveniente substituição pela SELIC, nos termos do item anterior.
V. Agravo de instrumento conhecido e provido.